Tribunal: TJDFT
Processo: 0741652-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0741652-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EMANUELLA FARIA DE SANTANA AGRAVADO: ASSOCIACAO EDUCATIVA E ASSISTENCIAL MADRE CARMEN SALLES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Emanuella Faria de Santana em face da decisão (ID 141621646, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Associação Educativa e Assistencial Madre Carmen Sales, rejeitou a impugnação apresentada e indeferiu o pleito de gratuidade de justiça. Nas razões recursais (ID 41998685), alega, em síntese, que a citação realizada na fase de conhecimento é inválida, haja vista ter sido efetuada “em endereço que a AGRAVANTE não ocupa há, ao menos, 2 anos” e ter retornado sem assinatura da Recorrente, mas tão somente com uma anotação do nome dela em letra de forma. Aduz que, à época da aludida citação, residia em endereço diverso daquele constante do mandado, restando evidente o prejuízo suportado em razão da decretação da revelia. Sustenta, ainda, fazer jus aos benefícios da gratuidade de justiça. Defende, por fim, a incompetência do Juízo a quo, em razão da prevenção da 23a Vara Cível nos autos do Processo no 0739473-16.2019.8.07.0001. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada até julgamento final do Agravo de Instrumento. Na decisão de ID 42045465 determinei a complementação dos documentos juntados, de modo a demonstrar que a Agravada preenchia os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Apresentada a documentação requerida, indeferi o mencionado pedido (ID 42377596). Em face dessa decisão, recolhidas as custas (IDs 43048765 e 43048764), foi interposto Agravo Interno (ID 43047741). É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que, de fato, a Agravante acostou dois contratos de locação de imóvel residencial, com vigência nos períodos de 23/1/2020 a 22/1/2021 e 23/1/2021 a 22/1/2022 (IDs 138782168 e 138782166, na origem), cujo endereço é diverso daquele constante no contrato de prestação de serviços que instrui a ação monitória (ID 89318065, na origem) e no qual foi realizada a citação ora contestada (ID 92471538, na origem). Todavia, embora a Agravante/Ré sustente não residir na localidade para onde foi enviado o Aviso de Recebimento reputado cumprido na data de 21/5/2021, em função da aposição do nome dela (ID 92471542, na origem), “há, ao menos, 2 anos”, verifica-se a existência de vínculo com o referido logradouro, consoante se constata da declaração de Imposto de Renda juntada aos autos deste Instrumento (ID 42267008) Nesse documento, cujo Exercício se refere ao ano de 2022 (Ano-Calendário 2021), é possível perceber que o endereço fornecido pela Agravante ao Fisco é aquele em que foi efetuada a citação alegadamente nula, o que robustece a presunção de validade do ato citatório. Nesse contexto, inviável reconhecer a plausibilidade do direito invocado. Ademais, ainda que se possa cogitar da existência do perigo de dano, em razão de risco de expropriação iminente, para o deferimento do pleito de antecipação da tutela recursal, é inquestionável a necessidade da presença dos dois requisitos supracitados, previstos na norma processual. Relativamente à alegação de incompetência, verifica-se não ter havido despacho positivo nos autos do Processo no 0739473-16.2019.8.07.0001, uma vez que a petição inicial foi indeferida, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito, diante do não atendimento pela parte ora Agravada da determinação de cadastramento eletrônico no sistema PJe. Por fim, quanto à questão referente à gratuidade de justiça, o requerimento já foi apreciado por este Relator na decisão de ID 42377596, contra a qual foi interposto Agravo Interno, que será oportunamente analisado pelo órgão colegiado. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Intime-se o Agravado para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator